Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO PARA ENTREGA DA UNIDADE. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. NULIDADE. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO DE ALUGUERES. DECOTE DO JULGAMENTO EXTRA PETITA NA CONDENAÇÃO NA CLÁUSULA PENAL NÃO PLEITEADA. SUCUMBÊNCIA.
1. É abusiva a cláusula contratual que deixa ao exclusivo critério do fornecedor o termo inicial de sua obrigação (art. 39, XII, do CDC), no caso, o prazo de início das obras.
2. Firme o entendimento jurisprudencial de que, descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, cabível é a condenação por lucros cessantes, porque há presunção de prejuízo do promissário comprador.
3. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do CPC. No caso, a condenação deve limitar-se à natureza da tutela do bem jurídico estabelecida no pedido inicial.
4. Verificado que o autor decaiu em parte mínima do pedido, o réu deve responder pela integralidade do ônus de sucumbência, tal como estabelecido na sentença recorrida.
5. Apelações conhecidas e providas parcialmente.